Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-64.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001111-64.2016.8.07.0009 RECORRENTE: TEREZA DE SOUZA RECORRIDOS: EDILSON PONTES FERREIRA e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA PONTES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE CONCESSÃO DE USO. AUTORIZAÇÃO LEGAL SUPERVENIENTE DE DOAÇÃO DO BEM AO CONCESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE APERFEIÇOAMENTO DO CITADO NEGÓCIO JURÍDICO. BEM REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. 1. Bens públicos não são suscetíveis de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da CF. 2. Inexistindo prova de que, a despeito da existência de autorização legal, a doação, necessariamente celebrável por meio de instrumento público, se aperfeiçoou, há que ser mantida hígida a presunção legal de que o imóvel, registrado em nome da Terracap, ostenta natureza pública e, portanto, não pode ser adquirido por usucapião. 3. Apelações providas. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 1.238 e 1.240, ambos do Código Civil, ao argumento de que o bem, objeto de doação, não se trata de bem público pelo simples fato de constar da certidão de matrícula em nome da Terracap. Entende ter sido comprovada a posse, devendo ser reconhecida a aquisição do imóvel por usucapião. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.238 e 1.240, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “In casu, por conta da concessão de uso, bem assim do preenchimento dos requisitos previstos na Lei no 770/94, do Distrito Federal, a concessionária Izabel Pontes da Silva foi convocada para apresentar a documentação necessária para a habilitação, e, posteriormente, aquisição do imóvel (ID no 45566707, p. 7). Além disso, embora não conste das informações se a concessionária forneceu a documentação necessária para a aquisição do imóvel, colhe-se do documento de ID no 45564846, juntado com a petição inicial, extrato emitido pela Codhab/DF, em que figuram, no que interessa ao julgamento do presente apelo, os seguintes dados: “lote distribuído em 24/06/89 (processo 102-170.806/00); tipo de imóvel residencial; Projeto conv. Terracap – Regularização???; Escriturado? Em fase; Doado? Sim” (destacou-se). A despeito das informações contidas no extrato de ID no 45564846 serem no sentido de que o bem foi doado à concessionária, não há prova nos autos de que tal negócio jurídico tenha se aperfeiçoado” (ID 54540052). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido. A propósito, confira-se: “Com efeito e, como se sabe, a doação de bem imóvel que ostente valor superior a trinta (30) salários-mínimos, necessariamente, deve ser realizada por meio de instrumento público, conforme previsto no art. 108, do CC. Também se exigia a lavratura do negócio jurídico por instrumento público na vigência da Lei no 3.071/16 (art. 134, do Código Civil de 1916). Daí porque, remanescendo inalterada a escritura pública do imóvel em relação ao proprietário – Terracap –, há que se concluir que o bem, embora fosse passível de ser doado, remanesceu ostentando sua natureza de bem público, do que decorre a impossibilidade de reconhecimento da usucapião" (ID 54540052). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, a turma julgadora decidiu a demanda também com base em lei distrital, atraindo ao apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu a Corte Superior que “A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelas instâncias ordinárias, com fundamento na interpretação da legislação local. Aplicação do óbice contido na Súmula n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.077.893/TO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.110.767/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ainda, o acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Já decidiu o STJ: "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula n. 126 do STJ)" (AgInt no AREsp 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027